Tribunal: TJDFT
Processo: 0700120-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SINISTRO DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A LOCADORA DE VEÍCULOS E O MOTORISTA LOCATÁRIO – SÚMULA 492/STF – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TRANSPOSIÇÃO DE FAIXAS -MANOBRAREALIZADA SEM ACAUTELANECESSÁRIA - ARTIGO34DOCTB- CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA DA RÉ VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

1. Cuida-se de ação de indenização por danos materiais em que o autor alega que seu veículo foi abalroado na lateral por motorista que dirigia veículo de propriedade da empresa ré. Aduz que o motorista do veículo da ré (Uryel) reconheceu sua culpa no local dos fatos e pede a condenação desta ao pagamento de R$ 28.079,35 por danos materiais.

2. O pedido foi julgado procedente, razão pela qual recorre a parte ré. Em suas razões recursais, a parte ré reitera a preliminar de ilegitimidade passiva, sob argumento de não ter dado causa ao sinistro, pedindo o afastamento da aplicação da Súmula 492/STF. No mérito, aduz que o locatário do veículo não teve culpa na colisão, o que afasta o nexo de causalidade e, por conseguinte, a responsabilidade da empresa.

3. Manifesta é a legitimidade da empresa Locadora de Automóveis por acidente causado pelos condutores dos seus veículos disponibilizados em locação, conforme exposto na petição inicial. E nessa se observa que o autor busca o ressarcimento de danos materiais causados por acidente de trânsito envolvendo veículo de propriedade da ré/recorrente. PRELIMINAR REJEITADA.

4. De acordo com o entendimento consolidado na Súmula 492 do STF: "A empresalocadorade veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado." Nesse sentido também é o posicionamento do STJ (AgInt no AREsp 951.119/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE). A responsabilidade solidária da empresa locadora de veículos decorre do risco da atividade (art. 14 do CDC), razão pela qual não há falar em inaplicabilidade do citado entendimento ao presente caso.

4. O autor narra na inicial que conduzia seu veículo na faixa da direita, momento em que, em razão de um engarrafamento, o condutor do veículo da ré, que estava na faixa da esquerda, ao não conseguir frear tempestivamente para evitar colidir com o veículo à sua frente, tentou mudar abruptamente e sem qualquer sinalização para a faixa da direita, impedindo o autor de frear a tempo. Assim, o condutor do veículo da parte ré teria colidido a parte traseira direita do seu veículo na parte frontal lateral esquerda do automóvel do autor. A dinâmica narrada pelo autor é corroborada pelas fotos dos automóveis envolvidos no acidente (ID 49460168) e pela prova testemunhal produzida nos autos do processo n.o 0703988-23.2022.8.07.0009 (ação ajuizada pela terceira envolvida no acidente contra o ora autor e contra Uryel, que dirigia o automóvel da ora ré). Segundo a testemunha ouvida naqueles autos (ID 49460179 - Pág. 1), o condutor do veículo da ré, ao se deparar com o congestionamento, não conseguiu parar e mudou para a faixa da direita bruscamente, causando a colisão com os veículos do autor destes autos e da autora do processo 0703988-23.2022.8.07.0009.

5. O art.34doCTBdispõe que “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.” No caso, cabia ao condutor do veículo da ré/recorrente agir com a cautela máxima e necessária à realização da manobra de ingresso em outra faixa, certificando-se quanto à viabilidade de sua execução, considerando todos os aspectos, inclusive a velocidade do veículo que dirigia e dos demais ao seu redor.

6. Dessarte, age com culpa quem realiza manobra, deixando de observar as condições do trânsito e seu dever de cuidado, interceptando a trajetória de veículo que já trafegava na pista em situação de preferência em relação àquele que pretendia ingressar na via. Assim, o motorista que, adota manobra irregular no trânsito e, em decorrência de sua conduta, provoca acidente entre veículos, responde civilmente pelos danos diretamente causados, nos termos dos artigos188, inc. II,929e930do Código Civil. Diante do exposto, conclui-se que a colisão ocorreu por culpa exclusiva do motorista condutor do automóvel da ré. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.

7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

8. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

9. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.